Tribunal: TJMT
Processo: 0001665-25.2019.8.11.0092
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001665-25.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CHARLES ADRIANO NUNES - CPF: 024.529.223-31 (APELANTE), MARIANA VALEIRO REZENDE - CPF: 059.281.571-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL — EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO — SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AO DELITO DE TRÂNSITO — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESACATO —
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
—
ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
— IMPROCEDÊNCIA — INVIABILIDADE DO
SURSIS
PROCESSUAL NA HIPÓTESE — EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE — EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
DE INSTÂNCIA SINGELA NESSE SENTIDO — PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS — DESCABIMENTO DO
SURSIS
— PACÍFICO ENTENDIMENTO DO C. STJ — CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE — PRECEDENTES —

APELO DESPROVIDO
.

1. A suspensão condicional do processo possui, dentre seus requisitos, a exigência de que
não haja outro processo em curso ou condenação anterior por crime, nos termos do art. 89,
caput
, da Lei n. 9.099/95, o que não é o caso da hipótese dos autos, em que tramitam, em desfavor do apelante, outras duas ações penais, inclusive em razão da prática do mesmo delito
sub judice
.

2. Ademais, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, revela-se inviável a concessão do
sursis
processual, nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 89,
in fine
, da
9.099/95 c/c art. 77, III, do Código Penal.

3. Não demonstrado, nesses termos, o efetivo prejuízo ao réu, de rigor a rejeição do pleito pelo reconhecimento de eventual nulidade do édito condenatório, uma vez que é pacífica a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores pela observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

4. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE:

CHARLES ADRIANO NUNES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CHARLES ADRIANO NUNES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da ação penal n. 0001665-25.2019.8.11.0092, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto,

e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, bem como à proibição de obter permissão ou habilitação de dirigir pelo prazo de
02 (dois) meses
.

Cumpre consignar que, no édito condenatório,
CHARLES ADRIANO
restou
absolvido
do delito previsto pelo
art. 331 do Código Penal
, tendo sido, ademais, fixada, em seu favor, a
substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito
, consistente em
prestação pecuniária
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 153528266, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante suscita a
nulidade da sentença
,
pelo não oferecimento da
suspensão condicional do processo
, nos termos da Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa esteira, o recorrente pleiteia a
anulação
do édito condenatório e a
remessa
dos autos ao
Parquet
de primeira instância, para que se analise a possibilidade de cabimento do referido benefício processual.

Em contrarrazões vistas no ID 153528268, o Ministério Público
rechaça
a pretensão defensiva.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 157376165, opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo interposto pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 25/10/2019, por volta das 02:40, na Av. Macário Sutil de Oliveira, no Centro de Alto Taquari/MT, o réu
CHARLES ADRIANO NUNES
conduziu veículo automotor
, consistente em uma motocicleta Honda
Biz
, de placas JZG-3543,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Nessas mesmas circunstâncias, narra a exordial acusatória que o réu veio a
desacatar funcionário público no exercício de suas funções
, tendo como vítimas os policiais militares
Arlindo Luiz Varjão, Fernanda Amélia de Souza
e
Jhonatan Lopes Nascimento
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data, policiais militares realizavam rondas ostensivas pela região quando visualizaram o acusado conduzindo sua motocicleta de maneira desordenada, com movimentos de ziguezague pela pista, bem como ignorando as placas de PARE nos cruzamentos.

Realizada a abordagem, os agentes constataram nítidos sinais de embriaguez por parte do recorrente, mormente diante de seus olhos avermelhados; hálito etílico; fala alterada; e sonolência. Enquanto era cumprido o flagrante, o acusado ainda desacatou os policiais com palavras de baixo calão, dizendo-lhes, dentre outras ofensas, “
seus desgraçados, filhos da puta, de hoje vocês não passam
” (
sic
).

Ofertada a denúncia por esses fatos, e finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
, tendo o d. juízo
a quo
concluído pela
condenação
do réu pelo delito de
embriaguez ao volante
,
absolvendo-o
quanto ao crime de
desacato
. No édito condenatório, determinou-se a favor do recorrente a
substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito
, consistente em
prestação pecuniária
.

Nesse contexto, o apelante exsurge inconformado perante esta eg. Corte revisora, pugnando pela reforma do provimento jurisdicional monocrático, conforme já relatado.

Passo, agora, à análise da pretensão recursal.

Como exposto, a i. Defesa pleiteia, ao longo das razões recursais, o reconhecimento da
nulidade da sentença
,
em razão de não ter sido oportunizada, ao Ministério Público, a oferta do benefício da
suspensão condicional do processo
, nos termos da Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe ser cabível a suspensão condicional em caso de procedência parcial da pretensão punitiva, como é o caso dos autos.

Nessa linha intelectiva, o recorrente vindica a
anulação
do édito condenatório e a
remessa
dos autos ao
Parquet
de primeira instância, para que se analise a viabilidade de oferta do referido benefício processual.

Em que pesem os argumentos deduzidos pelo recorrente, após analisar detidamente o caderno processual, concluo que o pleito
não mereça prosperar
.

A um
, porque, nos termos do art. 89,
caput
, da Lei n. 9.099/95, “
nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a
suspensão do processo
, por dois a quatro anos,
desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena
”. — Destaquei.

E, conforme bem exposto pelo
Parquet
de instância singela

em sede de contrarrazões, o recorrente já respondia, ao tempo da prolação da sentença, a outras
duas ações penais
(autos n. 1000736-38.2020.8.11.0009 e n. 1000048-08.2022.8.11.0092), inclusive pela prática do
mesmo delito
pelo qual restou condenado no presente feito, ambas em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

Dessa forma, mesmo que o recorrente tenha requerido, ainda em alegações finais, a suspensão condicional do processo (ID 153528256 - Pág. 6), é inconteste o
não preenchimento
dos requisitos autorizadores do referido benefício, uma vez que
CHARLES ADRIANO
responde a outras ações penais
, em contrariedade ao disposto no art. 89,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

A dois
, porque, conforme consignado pelo d. juízo
a quo
em sentença, revela-se
incabível
a aplicação do
sursis
processual ante a
substituição
da pena corpórea por pena restritiva de direitos (ID 153528257 - Pág. 5).

Verte da sentença, com efeito, que, tendo sido condenado à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto,

e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, bem como à proibição de obter permissão ou habilitação de dirigir pelo prazo de
02 (dois) meses
,
CHARLES ADRIANO
teve concedida, em seu favor, a
substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito
, consistente em
prestação pecuniária
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

E, como visto, o art. 89,
caput
, da Lei n. 9.099/95, determina, para concessão do
sursis
processual, a observância dos requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Verte do art. 77, III, do Código Penal, por sua vez, que é requisito à concessão da suspensão condicional da pena que
não seja indicada ou cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44 do mesmo códex.

Por meio de uma interpretação sistemática, portanto, do art. 89,
caput
, da Lei n. 9.099/95, e do art. 77, III, do Código Penal, extrai-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
impede a concessão do
sursis
.

Nesse sentido tem se consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] 4. Da interpretação sistemática do art. 89 da Lei n.9.099/1990 e do art. 77, III, do Código Penal,
a suspensão condicional do processo não será admitida quando for cabível a conversão da pena corporal em restritiva de direitos
. Na espécie, o Tribunal de origem substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos.

5. Writ não conhecido.

(HC n. 455.560/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020). — Destaquei.

Conclui-se, por conseguinte, pelo
não preenchimento
dos requisitos que autorizam a suspensão condicional do processo, nos termos almejados pelo recorrente, inclusive conforme
manifestação expressa
do
Parquet
de primeira instância nesse sentido, ofertada em sede de contrarrazões.

Verifica-se, ademais, nos termos da pacífica jurisprudência do c. STJ, que a substituição da pena corpórea por pena restritiva de direitos, como feito
in casu
pelo d. magistrado sentenciante,
impede
ainda, de pleno direito, a concessão do
sursis
processual vindicado pela i. Defesa, conforme interpretação sistemática do art. 89,
caput
, da Lei n. 9.099/95, e do art. 77, III, do Código Penal.

Por conseguinte, ao analisar cuidadosamente o feito, concluo pela
inexistência de prejuízo ao recorrente
, em decorrência da aventada nulidade, uma vez que, a despeito de não ter sido ofertada ao
Parquet
a possibilidade de se manifestar acerca da oferta do
sursis
processual

ao réu, em momento anterior à prolação da sentença, a análise das circunstâncias do caso, inclusive como feito pelo
Parquet
em sede de contrarrazões, revela o
descabimento
do benefício processual à hipótese.

Dessa forma, descabe o reconhecimento de eventual nulidade do édito condenatório, uma vez que, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte Superior, “
[...] no campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual
o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
” (
vide
HC n. 780.310/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). — Destaquei.

Nesses termos,
rejeito
o pleito recursal,
mantendo

a sentença
em todos os seus termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CHARLES ADRIANO NUNES
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT na ação penal n. 0001665-25.2019.8.11.0092.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023